Tribunal: TJDFT
Processo: 0704073-55.2021.8.07.0005
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0704073-55.2021.8.07.0005 AGRAVANTES: EDILSON SABINO CARDOSO, LEONICE GONÇALVES DA CRUZ CARDOSO AGRAVADOS: JOSENILDO DE LIMA, ANA VILMA GOMES DE LIMA, ADRIANA PEREIRA GOMES DESPACHO EDILSON SABINO CARDOSO e LEONICE GONÇALVES DA CRUZ CARDOSO se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por eles manejado. Repisam os argumentos lançados no apelo especial. Sustentam que a matéria está prequestionada. Afirmam ter realizado o cotejo analítico entre o acórdão recorrido e o paradigma. Defendem, ainda, a não incidência do enunciado 7 da Súmula do STJ. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A021